Tribunal: TJDFT
Processo: 0738833-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial endereçada ao espólio da devedora é suficiente para a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O óbito da mutuária ocorreu em 21/7/2022; a notificação extrajudicial foi expedida em 12/9/2023; e a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 18/9/2023.
4. O falecimento da devedora em momento anterior à notificação extrajudicial obsta a aplicação da regra de presunção definida no Tema n. 1.132/STJ e o recebimento da carta pelo representante do espólio ou pelos herdeiros não é o bastante para conferir regularidade à notificação (AgInt no REsp n. 2.051.261/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).
5. O ajuizamento da ação de busca e apreensão em momento posterior ao óbito da mutuária é incabível quando lhe falta o requisito essencial da constituição da devedora em mora. Assim, conclui-se pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.